Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade.
2. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
3. Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, em que pese o Agravante consignar ser a obrigação do Agravado manifesta, no intuito de demonstrar que as partes são credoras e devedoras entre si, motivo pelo qual teria promovido o ajuizamento da demanda originária, não demonstrou, de plano, dano iminente que justificasse a imediata intervenção desta Corte julgadora, sendo precoce qualquer manifestação prévia sem, ao menos, a devida dilação probatória.
4. Assim, neste momento processual incipiente, não é possível certificar-se, com segurança, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela parte recorrente, não havendo elementos probatórios seguros aptos a amparar à pretensão do recorrente. 4.1 Deste modo, depreende-se dos elementos contidos nos autos que a questão exige incursão probatória, sendo mais razoável a instrução do feito principal, quando serão melhor aferidas as alegações e provas das partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.